Tribunal: TJDFT
Processo: 0717542-83.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-08
Data de publicação: 2022-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. MATÉRIAS JORNALÍSTICAS. LIBERDADE DE EXPRESSÃO JORNALÍSTICA ASSEGURADA PELA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. AUSÊNCIA DE ABUSO. ANIMUS NARRANDI. INEXISTÊNCIA DE LESÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA.

1. Cinge-se a controvérsia à análise de ocorrência de danos morais em virtude da publicação de duas matérias jornalísticas, divulgando denúncia feita por ex-assessora acusando parlamentar da prática popularmente conhecida como “rachadinha”, conduta tipificada como crime de peculato no art. 312 do Código Penal, objeto de processo criminal em curso à época das publicações.

2. Consoante ressaltado pelo e. STF no julgamento da ADPF 130/DF, que retirou do ordenamento jurídico a Lei de Imprensa, declarando-a não recepcionada pela Constituição Federal de 1988, a Carta Magna coloca a liberdade de imprensa como a mais importante vertente da liberdade de expressão, inerente e indissociável da própria Democracia, o que não afasta a possibilidade de reparação de eventuais abusos cometidos pelos veículos de comunicação, capazes de ensejar ofensa a direitos da personalidade.

3. Nessas hipóteses, a reparação por danos morais deve se pautar na verificação da existência ou não de abuso no direito de informação jornalística, aferível à luz do caso concreto, com base na proporcionalidade, sendo importante analisar se a publicação narra fato de interesse social, verídico e que não ultrapasse a continência da narração, sem impor agressão moral aos envolvidos no fato noticiado.

4. No caso dos autos, não se vislumbra a presença de abuso no exercício do direito/dever da imprensa de informar à sociedade sobre fatos de interesse público e social, o que afasta a existência de ato ilícito capaz de ensejar indenização por danos morais (CC, art. 187).

5. Embora os textos das reportagens se utilizem da linguagem crítica inerente às matérias referentes aos agentes políticos em geral, depreende-se que as matérias tratam, com animus narrandi, de fatos de incontestável interesse público, relativos à verídica existência de denúncia que era objeto de processo criminal em curso contra a ora Autora/Apelante, sem imposição de agressões morais ou utilização de palavras pejorativas, não transbordando o exercício legítimo do direito de informação, constando, ainda, de ambas as reportagens, que a Autora/Apelante foi procurada por mais de uma vez, antes da publicação, para expor a versão dela sobre os fatos, mas não apresentou resposta.

6. A absolvição da Autora/Apelante na esfera criminal, por falta de provas (CPP, art. 386, VII), não tem repercussão na esfera cível e se revela incapaz, por si só, de fundamentar a condenação por danos morais. Precedentes do c. STJ.

7. inexistente nos autos a demonstração de prejuízo concreto à honra da Autora/Apelante, que à época já ocupava o cargo de Deputada Federal, pessoa pública cuja conduta é dotada de inerente interesse público a ensejar, naturalmente, uma maior vigilância por parte da imprensa e da sociedade.

8. Apelação conhecida e não provida.